Tribunal: CARF
Processo: 18192.000162/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS E DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS QUANDO SOLICITADO. MULTA FIXA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar à fiscalização documentos ou livros relacionados com as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, em desconformidade com o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, c/c artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social  RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, independentemente do número de ocorrências.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18192.000162/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.448 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
VARGINHA KENNEL CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS
E DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS QUANDO SOLICITADO. MULTA
FIXA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar à
fiscalização documentos ou livros relacionados com as contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social, em desconformidade com o
disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, c/c artigos 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, independentemente do número de ocorrências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa em epígrafe, por a mesma
ter deixado de apresentar à fiscalização documentos ou livros relacionados com as contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social, em desconformidade com o disposto no artigo 33, §§
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18192.000162/2007-88
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.448 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000162/2007-88

2o e 3o, da Lei no 8.212/91, c/c artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega, conforme relatório do
acórdão recorrido:
5.1. Que em 09/03/2007 foi cientificada, por via postal, de que estava sob ação fiscal, e
que a sua única obrigação era a de apresentar à fiscalização alguns documentos;
5.2. Que em 12/03/2007, a autoridade fiscal autuante concedeu, verbalmente, prazo de
duas ou três semanas para que a empresa disponibilizasse todos os documentos
exigidos, sem fixar uma data certa para tal;
5.3. Que o prazo concedido verbalmente era longo e suficiente para providenciar e
entregar a referida documentação, sem correr o risco de sofrer qualquer tipo de sanção;
5.4. Que, não obstante o prazo concedido, antes de sua expiração, foi lavrado o presente
auto de infração como se a impugnante estivesse em atraso com sua obrigação;
5.5. Que o auto de infração não pode subsistir em razão do fato exposto, uma vez que
houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
5.6. Que o mais prudente seria a anulação do presente AI, com a reabertura do prazo de
defesa para que fosse possível a correção da falta, mediante apresentação da
documentação mencionada no TIAD, o que lhe eximiria de pagar a multa aplicada, nos
termos do art. 291, § 1% do RPS;
5.7. Que, não sendo possível a relevação da multa, com fulcro no art. 292 do RPS, seja
aplicada a penalidade mínima prevista no inciso II, alínea "j", do art. 283, do mesmo
diploma, no valor de R$ 6.361,73, que não se encontra revogado por nenhum outro de
hierarquia superior ou inferior (LICC, art. 2o caput);
5.8. Por fim, aduz que a empresa já havia sido acionada em outra oportunidade pelo
INSS, conforme correspondência postada em 27/02/2007, que foi entregue em outro
endereço. Diante disso, não se pode dizer que a impugnante seja reincidente.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário alegando o seguinte:
Que, sendo empresa contribuinte da previdência social, também foi autuada por
declarar em GFIP ser entidade filantrópica isenta da contribuição previdência, mas que corrigiu a
falta imediatamente.
Assim, o auto de infração deve ser julgado improcedente ou mesmo anulado pelas
seguintes razões:
Isso porque, uma vez corrigido o código da GFIP e. RECONHECIDO NAO SE
TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA, esta autuação PERDE O SEU OBJETO.
Não há como exigir de uma entidade que não e filantrópica uma documentação de tal.
Essa documentação não existe.
Tornou-se a obrigação imposta por este auto de infração IMPOSSÍVEL DE SER
CUMPRIDA ou, por melhor dizer, INEXISTENTE .
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.448 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000162/2007-88

Logo, se não há documentação a ser exigida, não há multa a ser imposta. 0 lançamento
decorrente do presente auto de infração deverá ser julgado inteiramente
IMPROCEDENTE ou, mesmo, ANULADO.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
A recorrente alega que, por não possuir imunidade da contribuição patronal, os
documentos referentes à esta condição, não poderiam ter sido exigidos. Para tanto alega, que
também foi multada por ter informado o código FPAS de isenta (imune), quando não preenchia
os requisitos. Informa que corrigiu a falta imediatamente e a multa referente foi relevada.
Portanto, conclui que o presente auto de infração deve ser cancelado, por motivo
de impossibilidade de entregar documentos que não possuía, por não ser obrigada legalmente.
O motivo da ação fiscal desenvolvida na empresa, segundo os documentos da
ação fiscal, foi porque a recorrente informava na GFIP, o código FPAS 639, próprio de entidade
imune de contribuição previdenciária patronal.
Para comprovação de ser entidade imune de contribuição previdenciária, foi
solicitada à empresa que apresentasse os seguintes documentos:
- Decretos declaratórios de utilidade pública federal e estadual ou municipal
- Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
- Comprovante de entrega de declaração de imunidade do imposto de renda de Pessoa
Jurídica
- Ato Declaratório expedido pela Seção de Arrecadação da DRP
A empresa não apresentou os documentos acima, nem prestou esclarecimentos.
No entanto, mesmo que se desconsiderasse a não apresentação dos documentos
acima, a recusa na apresentação de qualquer outro livro ou documento exigido pela fiscalização,
próprio da atividade do contribuinte, por si só, exigiria a autuação, tendo em vista tratar-se de
uma multa fixa, que não depende da quantidade de eventos
No Relatório da Fiscalização, fl 11, consta:
Observação: Os dados cadastrais, em virtude da não apresentação do Estatuto Social
e Ata de Eleição e nomeação da diretoria em exercício, foram atualizados com base
nas informações extraídas do cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, da Secretaria da
Receita Federal
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.448 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000162/2007-88

Portanto, a empresa deixou de apresentar documentos e de prestar
esclarecimentos, quando solicitado pela fiscalização e o auto de infração deve ser mantido
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital